Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706712-63.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIO MACEDO NASCIMENTO EMBARGADO: EDUARDO DA SILVA BARRETO Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Fábio Macedo Nascimento (ID no 13666290, págs. 1-2) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento à apelação interposta (ID no 13364474). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Eduardo da Silva Barreto para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro